Tribunal: TJPA
Processo: 0020747-72.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISO I E II C/C O ART. 70 DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes, tendo sido presos com parte da res furtiva e reconhecidos pelas vítimas. Ademais, não procede a alegação de ausência de reconhecimento formal, vez que, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais superiores o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido, consoante decisão colacionada. ? AMBOS INSURGEM-SE QUANTO AO PATAMAR DE AUMENTO ATRIBUÍDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO. Quantum fixado pelas majorantes do emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas devidamente fundamentado - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: WILLIAM DA SILVA DOS SANTOS
WERLEY MARIO COSTA VIANA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0020747-72.2017.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISO I E II C/C O ART. 70 DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA
.
Os elementos probatórios dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes, tendo sido presos com parte da
res furtiva
e reconhecidos pelas vítimas. Ademais, não procede a alegação de ausência de reconhecimento formal, vez que, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais superiores o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido, consoante decisão colacionada.
- AMBOS INSURGEM-SE QUANTO AO PATAMAR DE AUMENTO ATRIBUÍDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS).
NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO.
Quantum
fixado pelas majorantes do emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas devidamente fundamentado -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: WILLIAM DA SILVA DOS SANTOS
WERLEY MARIO COSTA VIANA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0020747-72.2017.8.14.0401

R e l a t ó r i o

WILLIAM DA SILVA DOS SANTOS e WERLY MARIO COSTA VIANA
, por meio da Defensoria Púbica, interpuseram
Recursos de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 18 de agosto de 2017, por volta das 21h, próximo ao Estádio do mangueirão, as vítimas foram abordadas pelos recorrentes, mediante grave ameaça produzida com emprego de arma de fogo e arma branca, subtraindo-lhes um aparelho celular, a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e a motocicleta Honda/NXR 125 Bros ES, cor preta, placa QEA-0442.

Consta na peça acusatória que a vítima Claudionor, que é Policial Militar, conduzia sua motocicleta, levando na garupa a outra vítima Maria de Nazaré, quando foram abordadas pelos recorrentes, o apelante WILLIAM portava arma de fogo e o apelante WERLEY um terçado, com os quais ameaçaram as vítimas, conduzindo-as para um matagal. Que ameaçando Claudionor de morte, subtraíram-lhe sua motocicleta, e da vítima Maria de Nazaré o celular e a importância em dinheiro. Que posteriormente empreenderam fuga e foram presos com o aparelho celular da vítima, ocasião em que foram conduzidos até a Seccional da Marambaia e reconhecidos.

Transcorrida a instrução processual ambos foram sentenciados as penas finais de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c o artigo 70 do CPB, em regime semiaberto.

Inconformados interpuseram os presentes recursos, o recorrente William da Silva dos Santos requer sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo ainda que não foi procedido o reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP e nos mesmos termos do recorrente Werley Mario Costa Viana, ambos insurgem quanto ao aumento de 3/8 (três oitavos) procedido pelo juízo singular na terceira-fase, sem a motivação necessária, contrariando a Súmula 443 do STJ requerendo a aplicação de 1/3 (um terço).

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento dos recursos, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento dos recursos, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente William da Silva dos Santos requer sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo ainda que não foi procedido o reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP e nos mesmos termos do recorrente Werley Mario Costa Viana, ambos insurgem quanto ao aumento de 3/8 (três oitavos) procedido pelo juízo singular na terceira-fase, sem a motivação necessária, contrariando a Súmula 443 do STJ requerendo a aplicação de 1/3 (um terço).

Quanto a insuficiência de provas argüida pelo apelante William da Silva dos Santos
, não merece prosperar
.

Da análise dos autos, constata-se vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 02- IP), Auto de apresentação e Apreensão (fls. 22 IP) e Auto de Entrega (fls. 23) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A vítima CLAUDIONOR ROSÁRIO DOS REIS, ouvida em juízo, confirmou seu depoimento anteriormente prestado, aduzindo que:
Naquele dia estava na companhia da outra vítima Maria de Nazaré e que foram surpreendidos com a chegada dos dois apelantes, sendo que Werly com um terçado e William com uma arma de fogo, e ameaçando-lhes obrigaram-nas a deslocarem-se até um matagal. Lá um deles tirou o seu cinto da vítima Claudionor e amarrou suas mãos, subtraindo-lhe sua motocicleta e da outra vítima o aparelho celular e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Que em dado momento ouviram disparos de arma de fogo, um deles foi verificar o que estava ocorrendo e o outro ficou vigiando as vítimas, e no descuido deste aproveitaram e saíram correndo do local. Que passada algumas horas recebeu informação de que a polícia havia prendido os assaltantes.
Que na Delegacia reconheceu de pronto os dois assaltantes, confirmando em juízo ter certeza absoluta
de que os dois foram os que subtraíram a sua motocicleta e o aparelho celular da outra vítima, o qual foi recuperado, mas a sua motocicleta não. (Grifo nosso)

A referida declaração está em consonância com o depoimento da outra Vítima MARIA DE NAZARÉ TEODORO DA CONCENIÇÃO, perante a autoridade policial, embora não tenha sido ouvida em juízo, confirma os fatos descritos na peça acusatória, a qual relatou que os recorrentes estavam armados, com arma de fogo e terçado, os quais anunciaram o assalto e obrigaram as vítimas a dirigirem-se até uma matagal as proximidades do local, sendo-lhe subtraído seu aparelho celular e a quantia de 65,00 (sessenta ecinco reais) e que aproveitando-se de um descuidos dos assaltantes as vítimas saíram correndo do local.
Que reconheceu sem sombra de dúvida os dois que lhes foram apresentados como os autores do crime de roubo na Delegacia.
(Grifo nosso)

Os depoimentos das vítimas são nos mesmos termos dos depoimentos das testemunhas ouvidas, Policiais Militares, JOSÉ AFONSO ALMEIDAPINTO JÚNIOR e JOELSON MORAES DOS REIS, os quais relataram que
na abordagem procedida junto aos recorrentes encontraram um aparelho celular que estava sem a bateria e o chip, dentro da mochila do apelante WERLEY, passaram a indagar e ao fazerem a ligação souberam que a proprietária tinha sido roubada algumas horas antes
, e também souberam que além do celular os assaltantes teriam roubado a motocicleta da outra vítima. Que ambos negaram os fatos.
Conduzidos até a delegacia de polícia, foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do crime de roubo.
(grifo nosso)

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelos apelantes, inclusive pelo depoimento da vítima e testemunhas prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não havendo em que se falar em insuficiência de provas.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto à alegação também de que deve ser absolvido por não ter sido procedido o reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP,
não assiste razão
, vez que houve o reconhecimento de ambos pelas vítimas, sendo válido o ato realizado de forma diversa, notadamente quando amparado em outros elementos de prova, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais superiores abaixo colacionada:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015
).
(grifo nosso)
2. Omissis
3. Omissis
4. Recurso a que se nega provimento.
(RHC 99.769/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Quanto ao patamar das majorantes atribuídas pelo juízo
a quo
em 3/8 (três oitavos) pelo emprego da arma de fogo e concurso de pessoas em que se insurgem ambos os apelantes
William da Silva dos Santos e Werley Mario Costa Viana, requerendo a aplicação do mínimo legal (1/3 -um terço),
também não lhes assiste razão.

O Juízo singular para a sua fixação justificou nas qualificadoras reconhecidos nos incisos I e II do §2º do artigo 157 CPB, assim fundamentando no bojo da sentença:
¿DAS MAJORANTES: As provas constantes nos autos revelam que o crime de roubo foi cometido em concurso de pessoas e mediante o uso de arma de fogo e arma branca, situação que restou incontroverso através dos depoimentos das Vítimas CLAUDIONOR e MARIA DE NAZARÉ, respectivamente prestados em juízo e na fase investigativa (...) Por sua vez, mesmo estando diante de duas causas de aumento de pena (uso de arma e concurso de agentes), no presente caso, não vislumbro a necessidade de se elevar a pena a ser fixada ao máximo estabelecido pela regra de aumento, ou seja, a sua metade (1/2), e nem no mínimo (1/3), já que, pelo contexto fático coletado, e, levando em consideração ao seu modo de agir, e, em cumprimento ao princípio da proporcionalidade, entendo por bem fixar o aumento das penas em 3/8 (três oitavos), por me parecer o mais adequado, uma vez que, de qualquer forma,seus reconhecimentos demonstraram uma maior temibilidade apresentada pelos réus, o que torna mais difícil a defesa das vítimas, o que vem a agravar a reprovação de suas condutas praticadas¿ Trouxe a colação julgado do STJ (HC 242.188/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 23.10.2012 DJU 06.11.2012; HC 238.063/SP 5ª T. Rel.Min. Laurita Vaz j. 21.06.2012 DJU 29.06.2012 e HC 234.963/SP 6ª T. Rel. Min. Og Fernandes j. 12.04.2012 DJU09.05.2012¿.

Assim, verifica-se que o quantum foi devidamente fundamentado na sentença, não se vislumbrando afronta a Súmula 443 do STJ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos do voto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora